Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS FINANCEIRAS. SÚMULA N. 297 DO STJ. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. CONSUMIDOR FIGURANDO NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TESE CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PELO TJDFT (TEMA 17). RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. As cooperativas de crédito se equiparam às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas consumeristas, conforme o Enunciado no 297 do STJ. Precedente STJ. 1.1. A relação havida entre cooperativa de crédito e cooperado, com fundamento no artigo 18, §1o da Lei no 4.595/64, enquadra-se como relação de consumo. 1.2. No caso concreto, o processo originário trata de repartição das perdas econômicas anuais da cooperativa incorporada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
3. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.
4. Em se tratando de hipótese na qual a consumidora figura no polo passivo da demanda, tem-se por não aplicável a Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro de domicílio da parte ré.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante.